Tribunal: TJDFT
Processo: 0715241-72.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS A MÉDICO NO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS. LESÃO FÍSICA DE GRAU LEVE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. AVARIAS CAUSADAS A EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS. RESSARCIMENTO DO MONTANTE DESEMBOLSADO PELO AUTOR. INCLUSÃO DE PERIFÉRICOS NÃO AVARIADOS. IMPOSSIBILIDADE. REPASSE DOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS AO RÉU. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.

1. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil [é] vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.

1.2. Tendo em vista que o réu deixou de, no momento oportuno, especificar as provas que pretendia produzir, mostra-se configurada a preclusão lógica, a tornar inviável o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide.

2. O Código de Processo Civil, ao dispor a respeito do efeito devolutivo do recurso de apelação, estabelece que devem ser objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. (artigo 1.013, § 1o).

2.1. Por força do efeito devolutivo, eventuais omissões relativas ao exame de questões suscitadas pelas partes litigantes podem ser supridas pelo egrégio Colegiado por ocasião do exame do recurso de apelação.

3. Em virtude da inexistência de parâmetros legais específicos para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, avaliar, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor.

3.1. Impositiva a manutenção do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, quando observadas adequadamente as condições pessoais das partes litigantes, bem como os desdobramentos do ato ilícito que ensejou a propositura da ação.

4. De acordo com o caput do artigo 944 do Código Civil, [a] indenização mede-se pela extensão do dano.

4.1. Deve ser decotado do valor da indenização por danos materiais os valores correspondentes à aquisição de periféricos não danificados pelo réu.

4.2. Ao réu deve ser assegurado o repasse dos equipamentos danificados, tendo em vista que a indenização fixada em favor do autor contempla os custos com a aquisição de impressora e computar novos.

4.3. Constatado que o computado danificado era utilizado em uma clínica médica, deve ser autorizada a retirada do HD ou outro meio de arquivamento de dados, de modo a preservar dados sigilosos dos pacientes.

5. Não estando caracterizada a alteração da verdade dos fatos com a finalidade obtenção de proveito indevido, não há razão para a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude de litigância de má fé.

6. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido.